Tribunal: TJSP
Processo: 1009720-86.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Validade do documento trazido pelo réu, que informa as características da operação, com assinatura da cliente, data, hora, ID da sessão, usuário e geolocalização. Réu que demonstrou o crédito na conta da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Validade do documento trazido pelo réu, que informa as características da operação, com assinatura da cliente, data, hora, ID da sessão, usuário e geolocalização. Réu que demonstrou o crédito na conta da autora. Demandante que autorizou a fonte pagadora a promover os descontos das parcelas, conforme disponibilidade de margem consignável, até a integral liquidação do saldo devedor. Dossiê da contratação e captura de selfie. Validade da assinatura eletrônica nas cédulas de crédito bancário, conforme estatui o art. 29, §5o, da Lei 10.931/2004. Os descontos decorreram de contratação válida e regular, tendo o réu agido em exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso não provido.